Tribunal: STF
Processo: HC 178309
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGADA ILICITUDE DE PROVAS. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA PELA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE, AINDA, DE EXAMINAR, POR PRIMEIRO E NESTA VIA ESTREITA, A LEGALIDADE OU NÃO DE ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO QUE NEM SEQUER FORAM PRECISAMENTE INDICADOS PELA DEFESA, TAMPOUCO USADOS EM ACUSAÇÃO FORMAL (DENÚNCIA). INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.